Tribunal: TJDFT
Processo: 0714869-41.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714869-41.2022.8.07.0015 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILZA MATIAS DO CARMO SANTIAGO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por NILZA MATIAS DO CARMO SANTIAGO contra a sentença de ID 47599456. Na origem (ID 47599414), NILZA MATIAS DO CARMO SANTIAGO ajuizou ação de conhecimento em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Mencionou que era empregada do Carrefour Comércio e Indústria Ltda. e que exerceu a ocupação de operadora de loja/auxiliar de perecíveis de 10/1997 até 01/2012, cujas atividades cotidianas foram executadas com esforço físico e sob pressão psicológica dos gerentes, o que a levou a desenvolver patologias nos ombros, cotovelos e punhos, como bursite, tenossinovite e fasciíte nos pés, esquizofrenia paranoide, depressão, transtornos de pânico, dentre outras. Noticiou que solicitou o benefício por incapacidade temporária e que foi submetida a diversas perícias médicas, obtendo a concessão nos períodos de 18/06/2011 até 02/09/2022, estando atualmente em vigor o NB 618.535.710-4. Afirmou que o empregador não emitiu a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT. Ressaltou que foi reconhecida sua incapacidade laboral. Frisou que as doenças foram adquiridas no ambiente de trabalho desde meados de 2003 e foram o fato gerador do afastamento laboral e da concessão do benefício por incapacidade temporária. Disse que conta com mais de 45 (quarenta e cinco) anos de idade e que continua afastada do trabalho em tratamento médico desde então, sem possibilidade de exercer outras atividades laborais diante da irreversibilidade da situação. Argumentou que tem o direito à correção do benefício por incapacidade temporária para benefício por incapacidade temporária acidentário, bem como à conversão do benefício por incapacidade temporária acidentário para benefício por incapacidade permanente acidentário com o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), tendo em vista que necessita de auxílio para se locomover. Asseverou que, se for constatada lesão permanente durante o processo, que tem o direito à concessão do auxílio-acidente, o qual deverá permanecer ativo até ulterior aposentadoria ou morte. Ao final, requereu a concessão da gratuidade de justiça e a procedência do pedido com a antecipação dos efeitos da tutela sob pena de multa diária. O d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a antecipação da tutela, considerou que a autora é isenta do pagamento das custas e de honorários e determinou a realização de perícia médica (ID 47599431). Juntado o laudo pericial e os esclarecimentos (IDs 47599439 e 47599448), rejeitada a impugnação apresentada pela autora (IDs 47599452 e 47599453), foi exarada a sentença sob o ID 47599456, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido por falta de comprovação do nexo de causalidade entre as doenças adquiridas e as atividades laborais realizadas pela autora. Deixou de condená-la ao pagamento de custas e de honorários advocatícios com fulcro no artigo 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado (ID 47599559), sustentando que o conjunto probatório comprova a grave condição clínica decorrente de abusos sofridos no local de trabalho e que a impede de executar as atividades habituais. Assevera que é portadora de graves doenças psiquiátricas/psicológicas que a tornaram incapaz de exercer permanentemente a função habitual de operadora de caixa, atividade extremamente árdua que exige elevado esforço físico, o qual agravaria ainda mais as patologias. Afirma que a grave condição clínica foi o motivo para a obtenção de sucessivos benefícios por incapacidade temporária. Alega que permanece afastada do trabalho por mais de 10 (dez) anos e que essa situação evidencia o caráter permanente da patologia, a ausência de perspectiva de melhora e a inviabilidade de reabilitação profissional para outra atividade. Destaca o laudo pericial em que foi constatada sua incapacidade total, permanente e omniprofissional desde 2012, inclusive com a consideração de que necessita de ajuda de terceiros para atos da vida como alimentar-se, tomar banho e vestir-se, o que entende corroborar a afirmação de que tem direito à aposentadoria por incapacidade permanente com adicional de 25% (vinte e cinco por cento) desde 2012, com o abatimento de valores recebidos a título de auxílio-doença. Ao final, postula o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, a fim de que o pedido seja julgado procedente para que lhe seja concedida a aposentadoria por incapacidade permanente com adicional de 25% (vinte e cinco por cento) desde 2012, com o abatimento de valores recebidos a título de auxílio-doença. Pleiteia a condenação do apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. O comprovante do recolhimento do preparo não foi juntado, tendo em vista que a apelante goza de isenção legal. O apelado deixou transcorrer o prazo sem apresentação de contrarrazões recursais (ID 47599562). É o relatório. Decido. De início, ressalta-se que há evidente erro material na interposição de recurso inominado, pois manifestamente incabível. Trata-se, no entanto, de erro material que não inviabiliza o exame da admissibilidade do recurso cabível e adequado, que é a apelação nos termos do artigo 1.009, caput, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, conforme passo a expor. DA INOVAÇÃO RECURSAL A apelante argumenta que os elementos de prova evidenciam seu afastamento laboral há mais de 10 (dez) anos, o caráter permanente da patologia sem previsão de melhora, a inviabilidade da reabilitação profissional em outra atividade. Ressalta que o laudo pericial demonstra sua incapacidade total, permanente e omniprofissional e que tem necessidade do auxílio de terceiros para alimentar-se, banhar-se e vestir-se. Argumenta que essa situação lhe confere o direito à concessão da aposentadoria por incapacidade permanente com o adicional de 25% (vinte e cinco por cento) desde 2012. Verifico que o pleito de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente com o adicional de 25% (vinte e cinco por cento) não foi deduzido na exordial. Na petição inicial (ID 47599414), a recorrente argumentou que tem o direito à correção do benefício por incapacidade temporária para benefício por incapacidade temporária acidentário, bem como à conversão do benefício por incapacidade temporária acidentário para benefício por incapacidade permanente acidentário com o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) e requereu, ao final, inclusive como antecipação de tutela, provimento com essa finalidade. Portanto, a alteração do pleito em razões recursais configura indevida inovação, uma vez que não houve oportuna discussão a esse respeito no primeiro grau de jurisdição, como demonstrado. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. Incumbe à parte que se insurge contra o ato judicial delimitar objetivamente sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma ou a cassação da sentença impugnada. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença hostilizada, à exceção de matérias de ordem pública, e se provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. Denota-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida com base em legítima provocação. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRECIAÇÃO PENDENTE. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.(...).4. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1419725, 07163329420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO ESTÉTICO. NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO NA ESFERA CRIMINAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece em parte da apelação que formula matéria não aventada na origem, sob pena de indevida inovação em sede recursal e supressão de instância. 2. Não há cogitar de dano estético, se inexistente alteração permanente ou duradoura na aparência física. Na situação em tela, ausente comprovação de alteração permanente ou duradoura na aparência física da parte com a perda do dente. 3. Não há razão para majoração da compensação por dano moral na esfera cível se o valor arbitrado na esfera criminal é suficiente para compensar o dano moral sofrido, pois atende as finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, além das circunstâncias da causa, sem olvidar a capacidade financeira das partes, demonstrando, assim, proporcionalidade e razoabilidade. 4. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, não provida. (Acórdão 1640230, 07079370520208070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA PARCIAL. MÉDIA REPERCUSSÃO. PERÍCIA MÉDICA. SEGURADO INADIMPLENTE. RESPONSABILIZAÇÃO PELA CAUSAÇÃO DO DANO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ACIDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL MÍNIMO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o Contraditório e a Ampla Defesa e caracterizar supressão de instância. 2. Incabível a interposição de recurso em face de capítulo da Sentença no qual não houve sucumbência da parte recorrente por ausência de interesse jurídico. 3. Faz-se necessário adotar a técnica de precedente do Distinguishing para relativizar o conteúdo do verbete de número 257, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e afastar o pagamento de indenização pelo Seguro DPVAT em favor do segurado inadimplente quando este for o causador do sinistro, conforme disposição do artigo 17, parágrafos 1° e 2°, da Resolução no 332 de 09/12/2015, do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP. 3.1. Não sendo demonstrada a responsabilidade do autor pela ocorrência do acidente, irrelevante seu inadimplemento no momento do sinistro. 4. O enquadramento da perda anatômica ou funcional e os percentuais de redução da proporcional da indenização seguem os ditames da Lei no 6.194/74, alterada pela Lei no 11.945/09. 5. O termo inicial da correção monetária nos casos de pagamento do Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) é o da data do acidente, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. 6. O artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 7. Recurso do autor parcialmente conhecido e não provido. Recurso do réu não provido. (Acórdão 1640041, 07061808420218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Conforme demonstrado, o pleito formulado na apelação não foi anteriormente deduzido pela apelante na petição inicial. Ela postulou a concessão específica de benefício acidentário, cujo direito não foi reconhecido por falta de comprovação do nexo causal entre as doenças e a atividade laboral. Por esta razão, não foi apreciada e resolvida na r. sentença. Não se trata, portanto, de questão decidida e devolvida à apreciação do egrégio Colegiado, o que torna inviabilizado o conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e do duplo grau de jurisdição. A inovação recursal e a supressão de instância se consubstanciam em vícios insanáveis, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Suscito de ofício a preliminar de inovação recursal e acolho-a para não conhecer da apelação. Trata-se de recurso manifestamente inadmissível. Por esse motivo, o não conhecimento da apelação é medida que se impõe. DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA É perceptível que a apelante, nas razões recursais, não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, que resolveu o mérito do processo ao julgar improcedente o pedido por falta de comprovação do nexo causal entre as doenças incapacitantes e a atividade laboral exercida. Confira-se o excerto em que o d. Magistrado de primeiro grau expôs os motivos desse convencimento (ID 47599456): A questão de fato resolve-se sem maiores complexidades, muito porque deve fundar-se na análise do quadro clínico e da perícia médica a que se submeteu o autor. Para fins de concessão de benefício acidentário, necessária a presença de nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral, a teor dos arts. 19, 20 e 21 da Lei no 8213/91. De início, cabe registrar que não há nexo causal entre o fato e o trabalho do autor, pois não foi emitida a CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho pelo empregador, de modo que não há reconhecimento do evento danoso laboral, mormente quando o próprio INSS também jamais reconheceu a natureza acidentária dos auxílios-doença concedidos de 24/07/2003 a 17/08/2003; 15/03/2006 a 25/05/2006; 25/01/2012 a 29/02/2012, 01/06/2012 a 16/07/2012; 07/03/2013 a 31/10/2014 e; 19/06/2017 02/09/2022. Cumpre observar que o benefício de espécie acidentária concedido de 18/06/2011 a 17/03/2017 refere-se a patologia diversa, relacionada à lesão em ombro esquerdo, conforme demonstram os laudos periciais administrativos de ID 130047145. Some-se a tanto que a perícia judicial não consigna a presença da relação de causalidade ao atestar ser o segurado portador de alterações psíquicas decorrente de esquizofrenia paranoide, sem relação com o trabalho. Independentemente da existência ou não de incapacidade laboral certo é que a pretensão jurídica deduzida na petição inicial funda-se na causa de pedir que descreve o acidente de trabalho como fator determinante para o pedido de benefício acidentário. O Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 662665/ES) tem se orientado por não admitir declinar da competência justamente porque a pretensão invocada pelo autor tem natureza acidentária, e a ela se limita, cumprindo ao juízo exclusivamente apreciar o pedido de benefício acidentário que, no caso, não se sustenta à míngua do indispensável nexo causal. Nada impede, porém, que mova ação perante o juízo competente. Isto posto, julgo improcedente o pedido. Sentença com resolução de mérito. Sem custas e sem honorários (art. 129, p. único, da Lei no 8213/91). A recorrente sustenta, nas razões recursais (ID 47599559), que o conjunto probatório comprova sua grave condição clínica como portadora de graves doenças psiquiátricas/psicológicas decorrentes de abusos sofridos no local de trabalho. Afirma que essa situação a impede de exercer a atividade habitual de operadora de caixa, a qual é extremamente árdua e exige elevado esforço físico que, se realizado, agravaria ainda mais sua condição patológica. Nesse ponto, destaco que o recurso traz alegação fática diversa da que foi deduzida na petição inicial, a qual foi considerada na instrução processual e no julgamento da lide. A apelante afirmou, na exordial, que exerceu a atividade de operadora de loja e realizou tarefas distintas das afirmadas nas razões recursais como causa para a aquisição das doenças que motivaram seu afastamento laboral e a superveniente constatação da incapacidade para o trabalho. A apelante alega que permanece afastada do trabalho por mais de dez anos e que obteve sucessivos benefícios por incapacidade temporária. Assevera que, no laudo pericial, o perito concluiu que se encontra incapacitada total, permanente e omniprofissional desde 2012 e que necessita de auxílio de terceiros para atos da vida como alimentar-se, banhar-se e vestir-se. Argumenta que essa constatação evidencia o direito à aposentadoria por incapacidade permanente com adicional de 25% (vinte e cinco por cento) desde 2012. Como se verifica, a apelante não refuta especificamente os fundamentos da sentença concernentes à falta de comprovação do nexo de causalidade entre a incapacidade causada pelas doenças adquiridas e a atividade laboral então exercida. Não se insurge contra a consideração de ausência de Comunicação de Acidente de Trabalho pelo empregado e a ponderação feita de que o benefício acidentário concedido administrativamente no período de 18/06/2011 a 17/03/2017 refere-se à patologia diversa em ombro esquerdo. A apelante também não refutou o entendimento de que a apreciação do pleito se restringiu ao benefício acidentário como exposto na causa de pedir na petição inicial fundada em acidente de trabalho, independentemente da existência ou não de incapacidade laboral. Ressalto que os fundamentos da sentença não impugnados especificamente pela apelante são suficientes para mantê-la vigente e eficaz. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1], está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos do ato judicial hostilizado impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Verifico que a apelante deixou, na apelação, de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo juízo de primeiro grau para fundamentar a improcedência do pedido com base na falta de comprovação do nexo causal para a correção do benefício de incapacidade temporária em benefício de incapacidade temporária acidentário e sua conversão em benefício de incapacidade permanente acidentário com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento). Nessa perspectiva, verifico que o recurso não reflete o exercício dialético do direito de ação, tendo em vista que não se vislumbra o confronto analítico entre os fundamentos do ato judicial atacado e os argumentos deduzidos nas razões da apelação para postular sua reforma. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL No 4.732/2011. REMISSÃO. APLICABILIDADE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1. No caso em deslinde evidencia-se nitidamente a desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em relação ao requerimento de desconstituição da sentença por violação à determinação proferida em sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada. (...) (Acórdão 1668806, 01099287220048070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma precisa, clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. (...) (Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso Destaco que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento da exigência de impugnação específica do pronunciamento judicial pelo recurso, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e os fundamentos do ato atacado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – grifo nosso Sem que a recorrente tenha confrontado os motivos ensejadores da decisão hostilizada, deixando de impugnar, especificamente os fundamentos lá expostos, o recurso é manifestamente inadmissível e não merece ser conhecido. Trata-se de vício insanável, pois não seria admissível o aditamento às razões recursais, tendo em vista a preclusão consumativa ocorrida com a interposição da apelação. Suscito de ofício a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e acolho-a, para que o recurso não seja conhecido, uma vez que se mostra manifestamente inadmissível. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO manifestamente inadmissível pela inovação recursal e pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença apelada. Considerando que a apelação não foi conhecida e tendo em vista que o apelado não apresentou contrarrazões e a sentença não fixou honorários advocatícios de sucumbência, deixo de majorar os honorários recursais. Advirto a apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590. Brasília/DF, 13 de junho de 2023 às 19:20:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora